Tribunal: TJBA
Processo: 8024691-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8024691-53.2025.8.05.0000 – Comarca de Riachão do Jacuípe/BA

Impetrante: Carlos Vieira da Silva Neto

Impetrante: Marcos Felipe Carvalho Santana

Paciente: Leonardo Oliveira de Jesus

Advogado: Dr. Carlos Vieira da Silva Neto (OAB/BA 82.972)

Advogado: Dr. Marcos Felipe Carvalho Santana (OAB/BA 81.827)

Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riachão do Jacuípe/BA

Processo de 1º Grau: 8000503-42.2025.8.05.0211

Procuradora de Justiça: Dra. Lícia Maria de Oliveira

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
H
OMICÍDIO QUALIFICADO

(ART.
121, §2°, INCISO
I
, DO CÓDIGO PENAL
).
ALEGATIVA
DE DESFUNDAMENTAÇÃO D
O DECRETO CONSTRITOR E DA DECISÃO DE
MANUTENÇÃO DA
SEGREGAÇÃO CAUTELAR,
BEM COMO
AUSÊNCIA
DE CONTEMPORANEIDADE
E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
PRISÃO PREVENTIVA
.
INACOLHIMENTO.
DECISÕES SUFICIENTEMENTE MOTIVADAS. MANUTENÇÃO DA
SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE, OBJETIVANDO A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA
SEGREGAÇÃO CAUTELAR
. CUSTÓDIA REAVALIADA E MANTIDA EM DECISÃO RECENTE.
ARGUIÇÃO
DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IN
ALBERGAMENTO
. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM
CONHECIDA E
DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados Dr. Carlos Vieira da Silva Neto (OAB/BA 82.972) e Dr. Marcos Felipe Carvalho Santana (OAB/BA 81.827), em favor de Leonardo Oliveira de Jesus, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riachão do Jacuípe/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 21/11/2024 e cumprida no dia 10/03/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2°, inciso I, do Código Penal.

III -
Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 81567453), a desfundamentação do decreto constritor e do decisio de manutenção da prisão preventiva, bem como a ausência de contemporaneidade e dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Apontam, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas.

IV - Informes judiciais (ID. 81745398) noticiam in verbis: “[...] Acerca do objeto da requisição, trata-se Ação Penal em desfavor do réu LEONARDO OLIVEIRA DE JESUS preso preventivamente em 10/03/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, 82º, inciso I do CPB. A autoridade policial local requereu a prisão preventiva do paciente nos autos 8002121-56.2024.8.05.0211 pela suposta prática do crime de homicídio contra seu sobrinho JADSON OLIVEIRA DE JESUS, sendo a prisão decretada por este juízo em 22/11/2024 sob fundamento de garantia de aplicação da lei penal, em razão do acusado encontrar-se em local incerto e não sabido, tendo empreendido fuga logo após o cometimento do delito, bem como da sua periculosidade por ser pessoa inserida em facção criminosa voltada ao tráfico de drogas. O mandado de prisão nº 8002121-56.2024.8.05.0211.07.0002-25 foi cumprido em 10/03/2025, conforme comunicação nos autos 8006975-64.2025.8.05.0080. A defesa peticionou em 04/04/2025 nos autos do Pedido de Prisão preventiva requerendo a revogação da prisão e o juízo manteve a custódia conforme decisão exarada em 04/04/2025 nos autos supracitados, sob os fundamentos de manutenção da ordem pública e salvaguardar a instrução criminal, considerando que o acusado se encontrava foragido do distrito da culpa e a gravidade concreta do crime, supostamente cometido contra seu próprio sobrinho, por motivo torpe, em razão daquele pertencer à facção rival e na presença de familiares, os quais serão testemunhas dos fatos, bem como pela periculosidade do indivíduo, haja vista que há indícios de que integra facção criminosa. A autoridade policial desta Comarca instaurou o IP 8000496-50.2025.8.05.0211 para apurar a suposta prática do crime noticiado, sendo, posteriormente, o réu denunciado através da ação penal de nº 8000503-42.2025.8.05.0211. Recebida a denúncia em 24/03/2025, o réu apresentou peça defensiva por meio do seu defensor constituído sem arguir preliminares. Foi designada, nos autos, audiência de instrução para o dia 09/05/2025 às 09h, estando o feito aguardando a realização da assentada. [...]”.

V - Inicialmente, quanto às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e da decisão de manutenção da segregação cautelar, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, estas não merecem prosperar.

VI - Da leitura do decreto constritor primevo e do decisio de manutenção da custódia preventiva, verifica-se que se encontram idoneamente fundamentados, indicando a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, e motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao apontar a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, observando que o acusado é apontado como integrante de organização criminosa, bem como pelo fato de o crime ter sido praticado contra seu próprio sobrinho, tendo o paciente permanecido foragido após a prática delituosa. A Magistrada a quo menciona, ainda, a inexistência de qualquer alteração fática ou jurídica a justificar a necessidade de revogação da prisão preventiva, restando demonstrada a imperiosidade de manutenção da segregação antecipada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

VII - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente, objetivando a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que a MM. Juíza Primeva cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

VIII - De igual forma, considerando que as circunstâncias que justificaram a segregação provisória do paciente ainda não se exauriram definitivamente, verificando-se, inclusive, que foram ratificadas pela Magistrada a quo em decisão recente, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da constrição cautelar.

IX - Por fim, embora tenham os Impetrantes apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

X - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente, a ser sanado em sede do presente remédio heroico.

XI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

XII – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8024691-53.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Riachão do Jacuípe/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dr. Carlos Vieira da Silva Neto (OAB/BA 82.972) e Dr. Marcos Felipe Carvalho Santana (OAB/BA 81.827), como Paciente, Leonardo Oliveira de Jesus
e, como Impetrada, a
Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riachão do Jacuípe/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DENEGAR
a ordem de Habeas Corpus, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.